Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. JURISPRUDÊNCIA. TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE.
1. O pedido de restituição integral dos valores pagos foi integralmente acolhido na decisão interlocutória de julgamento parcial do mérito. Ainda que não o fosse, o recurso amoldável ao caso seria o agravo de instrumento interposto contra a referida decisão, nos termos do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não houve, tornando-se preclusa a discussão.
2. O Juízo de Primeiro Grau homologou a desistência parcial dos pedidos iniciais. A autora, no entanto, requer o julgamento de procedência com relação a um deles. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 5o do Código de Processo Civil.
3. Trata-se de uma imposição geral, uma cláusula geral para disciplinar a lealdade processual. Impõe-se aos litigantes um padrão de conduta ético e leal, proibindo-lhes de agir em contradição com comportamentos anteriores.
4. Os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios têm fixado, em linhas gerais, que as cláusulas penais nos contratos imobiliários, prévia e expressamente estipuladas em benefício do consumidor no caso de mora da construtora, variam de 0,5% a 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, sendo que tais arbitramentos representam aproximadamente a média do imóvel alugado.
5. Constata-se, no caso em análise, que o contrato celebrado entre as partes não previu expressamente cláusula penal moratória contra a construtora, logo figura-se possível, em tese, a inversão da cláusula moratória prevista tão apenas contra o consumidor. Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Deve ser respeitado o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, a inversão deve ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária.
7. O índice de 0,5% qualifica-se como valor razoável, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que possui capacidade de refletir o valor locativo do bem, não configurando, portanto, montante abusivo ou ínfimo.
8. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Inexistindo condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
9. A petição inicial deduz quatro pedidos principais, logo o decaimento de três deles e o acolhimento do pleito subsidiário devem obedecer à regra proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais inserida no art. 86 do Código de Processo Civil.
10. Constatada a sucumbência recíproca, impõe-se o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios segundo o disposto nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.
11. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, provida.